Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740938-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON LUIZ PENHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. O agravante pretende, preliminarmente, a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo recursal. Intimado a comprovar a hipossuficiência, não se manifestou. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade e concedo o prazo fatal de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator